Tribunal: STF
Processo: HC 123037
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – MATÉRIA FÁTICA – REVOLVIMENTO VERSUS ENQUADRAMENTO. São inconfundíveis o revolvimento dos elementos probatórios do processo e o enquadramento jurídico dos fatos constantes do acórdão impugnado por meio de recurso de natureza extraordinária.



    DIREITO AUTORAL – LAUDO. Desnecessário é o exame do conteúdo das peças apreendidas, sendo suficiente o do externo, bem como a indicação dos autores lesionados.



    DIREITO AUTORAL – VIOLAÇÃO – INSIGNIFICÂNCIA. Surge impróprio cogitar da atipicidade da conduta, sob o ângulo da insignificância, considerada a quantidade de material apreendido.